Tribunal: TJBA
Processo: 8144848-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8144848-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: G. D. S. R. e outros

Advogado(s):DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar; (ii) saber se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa, por estar em conformidade com o art. 292, VI, do CPC, considerando a cumulação de pedidos.
4. A relação entre as partes é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo nulas as que imponham desvantagem excessiva.
5. Comprovada a falha na prestação do serviço, diante da reiterada dificuldade de acesso às terapias prescritas, com cancelamentos e ausência de rede apta a atender adequadamente o paciente.
6. É abusiva a limitação ou negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para paciente com transtorno do espectro autista, devendo a operadora garantir a assistência integral, inclusive sem limitação de sessões, conforme entendimento consolidado do STJ e normativas da ANS.
7. A negativa ou prestação inadequada do serviço de saúde essencial configura dano moral, diante da aflição e prejuízos ao desenvolvimento do menor.
8. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A operadora de plano de saúde deve custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com transtorno do espectro autista, sem limitação de sessões. 2. A falha na prestação do serviço, caracterizada por dificuldades reiteradas de acesso ao tratamento, configura dano moral indenizável."

_________________

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, arts. 170 e 193; CPC, arts. 292, VI, e 85, §11; CDC, arts. 6º, 47 e 51, IV; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.161.153/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.02.2025; STJ, REsp nº 2.061.135/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, AREsp nº 2.754.223/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8144848-86.2024.8.05.0001,
oriundo da comarca de Salvador
,

figurando como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelad
o

G. D. S. R.
representado por sua genitora ZENAIDE GONZAGA DA SILVA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.